Tribunal: TJPA
Processo: 0812459-39.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812459-39.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A., ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

PROCURADOR: JORGE DE MENDONCA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL.
AUTOS DE INFRAÇÃO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTOS NA DECISÃO AGRAVADA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE ACORDO COM DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS AGRAVANTES. PREMISSAS DA DECISÃO AGRAVADA CONTROVERSAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por teleconferência,

aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ricardo Ferreira Nunes (Convocado).

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A.
e
ELDORADO DO XINGU S.A AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL
visando à reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº
0800015-09.2020.8.14.0053
, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
, deferiu parcialmente a medida liminar no seguintes termos (id.16376363 – autos originários):

Ante o exposto, reconhecendo como presentes os requisitos necessários à sua concessão, na forma do art. 300, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar pleiteado – tutela de urgência - para determinar que o requerido:

1) Apresente a licença ambiental
no prazo de 180 DIAS,
acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD), subscrito por técnico habilitado e expert, dispondo as medidas de recuperação da área degradada apresentando, inclusive, qual o tempo necessário para a recuperação da área.

2) Paralise de toda e qualquer atividade econômica junto a área degradada desprovida de prévio licenciamento ambiental.

Em caso de descumprimento de uma dessas determinações, ficará sujeito à aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo, deste Juízo, adotar outras medidas que se fizerem necessária para o cumprimento da medida, limitada à R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Por fim, quanto ao pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido, tem-se que as constrições patrimoniais são medidas extremamente gravosas, razão pela qual tais pedidos merecem uma reflexão mais criteriosa.

Ora, para que seja possível conferir o aludido pedido, faz-se necessário não somente demonstrar a probabilidade do direito, mas também a prova do
periculum in mora
concreto, ou seja, de que o réu esteja de fato dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo. O risco, nesse caso, deve ser real, concreto e correlacionado com provas.

Sendo assim, não estando comprovado qualquer demonstração de que o requerido venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, INDEFIRO o pedido para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do requerido
.

Notifique-se o Estado do Pará e o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para, se quiserem, intervir no presente feito.

Cite-se o requerido para contestar a presente ação civil pública, com as cautelas de estilo, inclusive revelia.

Dê ciência ao MP.

Em suas razões (id. 4189114), historiam as agravantes que se trata, na origem, de Ação Civil Pública movida pelo agravado por supostos danos ambientais, lastreada nos autos de infração 686710-D, 585924-D, 466657-D, 680313-D, 680314-D e 586800-D, lavrados entre 2009 e 2010 pelo IBAMA, no interior das Fazendas Lagoas do Triunfo I a V, de propriedade das agravantes.

Sustentam que a presente decisão agravada foi proferida a partir de erros de premissa, pois o Ministério Público Estadual construiu toda a sua narrativa com base em fatos originados em autuações do IBAMA que, ao longo dos anos, foram substancialmente alterados, e cujos termos de embargos estão atualmente suspensos.

Relatam que inicia o agravado a sua petição inicial dizendo que teria instaurado procedimentos administrativos preliminares nº 007/2011, nº 008/2011, nº 009/2011, nº 010/2011, nº 011/2011, nº 012/2011 para apurar a responsabilidade das empresas a partir das infrações administrativas, cujos autos de infração foram lavrados pelo IBAMA, sendo que o MPE esqueceu-se de dizer, no entanto, que tais procedimentos foram arquivados, vez que se reconheceu que as infrações foram cometidas por invasores dos imóveis das agravantes.

Informam que o MPE olvidou de verificar a situação ambiental atual dos imóveis, pois estes se encontram regulares em termo de licenciamento perante a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (“SEMAS/PA”). Com isso, toda e qualquer atividade exercida pelas empresas nos imóveis está devidamente autorizada pelo órgão ambiental licenciador competente, bem como está sendo exercida nos exatos termos e na Área de Uso Alternativo do Solo (“AUAS”)

Aduzem que, ainda acerca dos termos da narrativa equivocada construída pelo MPE, o suposto dano ambiental adviria dos fatos que estão consubstanciados nos autos de infração 686710-D, 585924-D, 466657-D, 680313- D, 680314-D e 586800-D, ocorridos entre 2009 e 2010, todos lavrados pelo IBAMA (“AIs”). Contudo, as agravantes apresentaram defesa e recursos administrativos perante a autarquia federal, bem como judicializaram tais AIs, e atualmente todos os Termos de Embargos a ele vinculados estão com seus efeitos suspensos.

Defendem que não há que se falar em paralisação das atividades nas áreas autuadas/embargadas, pois estas áreas detêm licença ambiental para atividade agropastoril validadas pelo Poder Judiciário, órgão sancionador (IBAMA) e órgão licenciador (SEMAS/PA).

Alegam também que o deferimento da liminar, nos moldes da decisão agravada, tem caráter satisfativo, uma vez que esvaziará por completo o objeto da ação e será de difícil reversibilidade, em caso de improcedência da ação, especialmente neste caso que sequer se conhece se ocorreram danos e qual sua extensão, sendo precipitado, portanto, o comando judicial que determina a elaboração de plano de recuperação de área.

Pleitearam, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o provimento recursal, reconhecendo a inexistência de plausibilidade do direito e perigo da demora, em tudo obedecido o devido processo legal.

Ao receber (id. 4212055) o presente recurso,
deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id.4858903).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento recursal (id. 5216664).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. e Eldorado do Xingu S.A – Agrícola, Pastoral e Industrial em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Felix do Xingu, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, ora agravado, contra as agravantes.

Alegam as agravantes, em suma, que os fatos debatidos nos autos do processo de 1º grau sofreram muitas alterações no decorrer dos anos e que todos os embargos, dirigidos às suas atividades, foram suspensos pelo Poder Judiciário ou pelo próprio IBAMA, razão pela qual não haveria a “fumaça do bom direito” em favor da parte agravada, devendo ser reformada a decisão ora vergastada.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão agravada menciona como provas das alegações ministeriais os autos de infração números 585924-D (PAP nº 011/2011), 466657 – D (PAP nº 009/2011), 680313-D (PAP nº 012/2011), 586800 – D(PAP nº 010/2011), 680314 – D (PAP nº 007/2011), 686710 – D (PAP nº 008/2011), que seriam os documentos que confeririam verossimilhança ao alegado na ACP ambiental na origem.

Ocorre que as agravantes lograram êxito em trazer aos presentes autos provas de que tais autos de infração se encontram com a exigibilidade suspensa, conforme relato a seguir:

O AI n 585924-D foi anulado pela sentença da Justiça Federal juntada no id. 4189198.

O AI n° 466657-D teve extinta a sua punibilidade pela decisão administrativa do IBAMA (id. 4189200).

O AI n. 586.800-D teve a eficácia suspensa por decisão do Juízo Federal juntada no id. 4189202.

O AI nº 680313-D teve a sua cobrança suspensa, conforme documento de id. 4189204.

No que tange ao AI nº 680314-D, há “análise/manifestação de regularidade” do IBAMA, no id. 4189206, indicando regularidade ambiental na área referente.

No que diz respeito ao AI nº 686710-D, foram juntados documentos nos ids 4189212, 4189214 e 4189216 que dão conta sobre a discussão no âmbito administrativo (IBAMA) a fim de apurar se a área mencionada no mencionado auto faz parte da propriedade dos agravantes.

Assim, diante do acervo probatório juntado, verifica-se que o direito alegado pelo autor da ACP não se revela inconteste ao ponto de garantir a antecipação dos efeitos da tutela na origem, visto que, conforme demonstrado pelas recorrentes, os autos de infração foram lavrados há quase uma década, período em que as premissas fáticas mudaram, consoante exposto ao norte, o que garante a plausibilidade do direito das agravantes.

O perigo da demora, por sua vez, consiste no fato de que a decisão agravada impõe medidas satisfativas e de custo alto, inclusive com paralisação das atividades econômicas das recorrentes, o que, neste instante processual, não parece razoável diante da discussão existente sobre os autos de infração que serviram de base fática para o decisório na origem.

Dessa maneira, em sopesando os possíveis prejuízos em conflito, reputo que deve ser reformada a decisão interlocutória a fim de indeferir a tutela de urgência na origem, posto que os documentos juntados pelas agravantes não justificariam a medida adotada na origem, sendo evidente a necessidade de instrução probatória diante da complexidade da controvérsia.

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/08/2021